Tribunal: TCU
Processo: 008.568/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos inicial e de alteração de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG em favor da Sra. Janice Nogueira Gonçalves Cury, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de aposentadoria da Sra. Janice Nogueira Gonçalves Cury (XXX.282.996-XX), determinando o seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Janice Nogueira Gonçalves Cury (XXX.282.996-XX), recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. autorizar à Sefip que: 9.5.1. esclareça à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.5.2. analise a legitimidade dos valores que vêm sendo pagos à interessada a título de quintos incorporados de função comissionada, seja quanto às funções efetivamente incorporadas, seja quanto ao valor que vem sendo pago em razão da incorporação, ficando, desde já, autorizada a realizar as diligências que entender necessárias; 9.5.3. monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4 acima.